Tribunal: TJSP
Processo: 2115998-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
LICENÇA PARA DIRIGIR. Cassada em virtude de infração de trânsito cometida durante o período de suspensão. Suspensão negada. Alegação de nulidade por falta de notificação. Resolução no 619/2016 do CONTRAN. Padronização de procedimento para notificação da autuação e notificação da multa. Sem evidência da falta de notificação. Processo em fase de instrução probatória. Cassação da licença que

Ementa:
LICENÇA PARA DIRIGIR. Cassada em virtude de infração de trânsito cometida durante o período de suspensão. Suspensão negada. Alegação de nulidade por falta de notificação. Resolução no 619/2016 do CONTRAN. Padronização de procedimento para notificação da autuação e notificação da multa. Sem evidência da falta de notificação. Processo em fase de instrução probatória. Cassação da licença que só produzirá efeito após o encerramento da instância. Sem evidência de motivo de invalidade do ato administrativo, tampouco de prejuízo imediato ao agravante. Tutela de urgência denegada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115998-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
ALAN DA SILVA PIMENTA, são agravados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN e MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 27 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115998-21.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34675
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2115998-21.2019.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: EMBU DAS ARTES
AGRAVANTE: ALAN DA SILVA PIMENTA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (E OUTRO)
LICENÇA PARA DIRIGIR. Cassada em virtude de
infração de trânsito cometida durante o período de
suspensão. Suspensão negada. Alegação de nulidade por
falta de notificação. Resolução no 619/2016 do CONTRAN.
Padronização de procedimento para notificação da
autuação e notificação da multa. Sem evidência da falta de
notificação. Processo em fase de instrução probatória.
Cassação da licença que só produzirá efeito após o
encerramento da instância. Sem evidência de motivo de
invalidade do ato administrativo, tampouco de prejuízo
imediato ao agravante. Tutela de urgência denegada.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra
decisão, proferida em 06 de maio de 2019, pela eminente juíza, Doutora Bárbara Carola
Hinderberger Cardoso de Almeida, que negou pedido de antecipação da tutela, para
suspender os efeitos da cassação de Carteira Nacional de Habilitação, por entender que
os elementos apresentados não eram suficientes para antecipação da tutela
jurisdicional, sendo necessária a dilação probatória, fls. 16.
Diz o agravante que não recebeu notificação da multa de
trânsito, o que violou seu direito à ampla defesa, de modo que deve ser anulado o
processo administrativo instaurado para cassação de sua Carteira Nacional de
Habilitação e que a falta da licença para dirigir implica graves danos à sua subsistência
e de sua família, porque exerce a profissão de motorista e poderá ser dispensado por
justa causa.
Negada
antecipação
da
tutela
recursal;
recurso
respondido; fls. 64 e 69/75.
Processo redistribuído, Presidência da Seção de Direito
Público, Expediente SJ no 03/2019, fls. 83; autos conclusos a este relator em 03 de
fevereiro de 2020, fls. 84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115998-21.2019.8.26.0000
3
É o relatório.
O agravante havia cumprido sanção de suspensão de
Carteira Nacional de Habilitação, artigo 261, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro,
quando foi multado por infração ocorrida em 07-01-2019, no Município de Embu das
Artes, durante o período em que teve o documento suspenso, que teria sido praticada
por terceiro que conduzia o veículo.
Ainda, diz que não foi notificado de que teria incorrido em
infração de trânsito, de modo que não houve tempo hábil para indicar o autor.
O processo administrativo no 195/2019 para cassação do
documento de habilitação foi iniciado em 13-04-2019, com possibilidade de
apresentação de defesa até 24-05-2019, fls. 36.
Pela
Resolução
no
619/2016
do
CONTRAN
são
estabelecidas as seguintes normas de padronização dos procedimentos administrativos
para a lavratura de auto de infração, expedição de notificação de autuação e de
notificação de penalidade de multa e de advertência, por infração de responsabilidade
de proprietário e de condutor de veículo e da identificação de condutor infrator, sendo
do seguinte teor a disciplina a respeito das notificações de autuação e penalidade:
Art. 4o À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior,
após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração, a autoridade
de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do
cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo,
na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.
§ 1o Quando utilizada a remessa postal, a expedição se
caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de
trânsito à empresa responsável por seu envio.
§ 2o Quando utilizado sistema de notificação eletrônica, a
expedição se caracterizará pelo envio eletrônico da notificação da atuação pelo órgão
ou entidade de trânsito ao proprietário do veículo.
§ 3o A não expedição da notificação da autuação no prazo
previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do Auto de Infração de Trânsito.
§ 4o Da Notificação da Autuação constará a data do
término do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação pelo proprietário do
veículo ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 15
(quinze) dias, contados da data da notificação da autuação ou publicação por edital,
observado o disposto no art. 13 desta Resolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115998-21.2019.8.26.0000
4
§ 5o A autoridade de trânsito poderá socorrer-se de meios
tecnológicos para verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de
Trânsito.
§ 6o Os dados do condutor identificado no Auto de Infração
de Trânsito deverão constar na Notificação da Autuação, observada a regulamentação
específica.
§ 7o Torna-se obrigatório atualização imediata da base
nacional, por parte dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal, sempre que houver alteração dos dados cadastrais do veículo e do
condutor.
Art. 29. A notificação da autuação e a notificação da
penalidade de multa deverão ser encaminhadas à pessoa física ou jurídica que conste
como proprietária do veículo na data da infração, respeitado o disposto no § 6o do art.
10.
Consta
notificação
da
instauração
de
processo
administrativo para cassação da licença para dirigir, fls. 36, também auto de devolução
da CNH para efeito do cumprimento da pena de suspensão, fls. 38.
Após negada a liminar, asseverou o agravante que a
notificação de outra infração, fls. 37, foi apresentada somente para demonstrar que o
endereço cadastrado junto ao DETRAN está correto, mas, ainda assim, não foi
notificado da infração.
Em resposta ao recurso, o Município agravado apresentou
o auto de infração de trânsito, com informações a respeito da notificação de autuação,
postada em 05-02-2019, e da penalidade, postada em 18-04-2019, fls. 74.
Destarte, não há evidência de falta de notificação como
motivo de invalidade das providências administrativas adotadas contra o agravante.
Segundo os registros eletrônicos correspondentes Corte, o
processo ainda se encontra em fase de instrução probatória, sem sentença.
Segundo o disposto no artigo 290 do Código de Trânsito
Brasileiro, somente depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso na esfera
administrativa, as penalidades serão cadastradas no RENACH:
Art.
290.
Implicam
encerramento
da
instância
administrativa de julgamento de infrações e penalidades:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115998-21.2019.8.26.0000
5
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.
E o artigo 25 da Resolução no 723, de 06 de fevereiro de
2018, do Conselho Nacional de Trânsito, que dispõe sobre a uniformização do
procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito
de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, estabelece:
Artigo 25. No curso do processo administrativo de que trata
esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para
fins de mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para outra unidade da
Federação, até a notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19.
Portanto, não há elemento capaz de infirmar a validade
dos atos administrativos e a cassação da licença do agravante só produzirá efeitos após
o término da instância administrativo, não se verificando risco de prejuízos imediatos
para justificar a postulada tutela de urgência.
Mantendo, pois, a decisão agravada, por estes e pelos
seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados de modo virtual na forma da Resolução
549/2011.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator